Tribunal: TJDFT
Processo: 0708085-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEITO COMINATÓRIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE PARA ADIMPLEMENTO DE PARCELAS ATRASADAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSTULADO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Eventual pedido de concessão de efeito suspensivo ativo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC. 2.1. O requerimento apresentado no corpo da petição recursal caracteriza inadequação da via eleita, e, por conseguinte, o não conhecimento do pleito.
2. Não há que se falar em julgamento “extra petita” quando a r. sentença não violou os limites objetivos da pretensão, tampouco concedeu providência jurisdicional diversa do pedido formulado. Na hipótese, a autora formulou pedido para que a instituição financeira se abstivesse de realizar novos descontos na conta bancária a qual percebe salário, oportunidade em que o MM. Juiz sentenciante apenas limitou tais descontos.
3. É defeso ao banco, em nítido exercício de autotutela, reter integralmente os valores depositados em conta bancária relativos ao salário da demandante para amortizar parcelas pendentes de pagamento, mesmo sob a alegação de estar amparado em cláusula autorizativa inserta no contrato celebrado entre as partes, porquanto é imprescindível preservar a manutenção do mínimo existencial da devedora e/ou de sua família. Uma vez caraterizado o inadimplemento da mutuária, deve o banco buscar a satisfação do seu crédito pela via judicial. Precedentes. Uma vez caracterizada a retenção indevida do salário, o respectivo montante deve ser restituído à autora.
4. A limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos valores que vierem a ser creditados na conta bancária da autora revela-se medida justa e razoável para garantir a função social do contrato, bem como imprescindível, em prol do princípio da dignidade humana, para impedir prejuízo à subsistência do devedor, que não pode ser submetido à situação iníqua, nos termos do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Constando-se que, em sede de medida antecipatória deferida, a demandante recebeu, em duplicidade, a restituição das quantias retidas indevidamente pelo banco, impõe-se a devolução do montante por ela recebido a maior.
6. Ausência dos requisitos necessários para a configuração do dano moral.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.